Tribunal: TJSP
Processo: 1009349-20.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Responsabilidade civil - Golpe do "falso leilão" - Ação indenizatória - Insistência de comprovada falha na prestação de serviços pela instituição financeira - Falta de cautela do autor na aquisição de veículo por preço substancialmente menor que o de mercado e em site inidôneo - Culpa exclusiva da vítima evidenciada - Apelo improvido.